Tribunal: TJSP
Processo: 2019394-56.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Michel Chakur Farah
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CABIMENTO – INDÍCIOS SUFICIENTES DE USO INDEVIDO DA PESSOA JURÍDICA PARA LESAR CREDORES, A PERMITIR A PERMANÊNCIA DA RÉ NO POLO PASSIVO DA AÇÃO – EXTINÇÃO INCABÍVEL, AO MENOS NESTA FASE DO PROCESSO – RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.